Tribunal: TJES
Processo: 0027120-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027120-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO e outros

APELADO: ALVINA GRIPPE SATLER

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTECEDENTE. NÃO COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1.
O juiz é o destinatário da prova, e pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual confere legitimidade às decisões judiciais, se o julgador achar que o feito encontra-se apto ao julgamento, pode fazê-lo, sem estar, para tanto, obrigado a oportunizar provas que sejam impertinentes, inúteis ou protelatórias.

2.
As provas documentais acostadas são suficientes para o deslinde do presente. A posterior produção de outras provas não teria o condão de constituir ou de desconstituir o conteúdo probatório já colacionado aos autos, não havendo nenhum impropério no julgamento antecipado da lide.

3.
Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

4
.
Hipótese em que a requerida demonstrou que por lapso temporal superior a quinze anos exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, na medida em que teve o pedido de usucapião julgado procedente, com trânsito em julgado em novembro de 2018, consoante se depreende dos autos tombados sob o nº 0026649-39.2012.8.08.0048.

5
.
Considerando que a prescrição aquisitiva para a procedência da usucapião extraordinária é de quinze anos, e que a sentença do processo de nº 0026649-39.2012.8.08.0048 foi proferida em 4 de setembro de 2018, é indene de dúvidas que os recorrentes não encontravam-se na posse anterior do mencionado imóvel pelo período alegado na petição inicial.

6
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027120-79.2017.8.08.0048

APELANTE: ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO E OUTRA

APELADA: ALVINA GRIPPE SATLER

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO E OUTRA
contra a r. sentença de fls. 106/111, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
ajuizada em face de
ALVINA GRIPPE SATLER
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais de fls. 116/122, a parte apelante sustenta, em síntese, que
(i)
houve cerceamento de defesa, pois foi indeferido o pedido de produção de prova testemunhal; e
(ii)
estão presentes os requisitos exigidos para a procedência da demanda.

Contrarrazões, às fls. 124/126-verso, pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por
ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO E ROSEANE CORREA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO
,
ora recorrentes, em face de
ALVINA GRIPPE SATLER
,
ora recorrida,

na qual aduzem que
“adquiriram do Sr. Thalles Vinícius Nolasco o lote nº 23, da quadra 30, com área de 300 metros quadrados, localizado na Rua Benjamim D. Guio, no loteamento Castelândia em Jacaraípe, Serra/ES, no dia 02 de julho de 2015, por meio de Instrumento Particular de Cessão e de Posse de Benfeitorias, tendo sido também realizada Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, em 8 de julho de 2015, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil)”.

Seguem narrando que sempre exerceram a posse mansa e pacífica do imóvel, realizando limpezas e vistorias. Contudo, em meados de 2016, notaram que a requerida havia construído um muro em torno do terreno, alegando ser a dona do bem.

Basicamente diante de tais fatos, os autores ajuizaram a presente demanda, pugnando para que sejam reintegrados na posse de seu imóvel, e pela condenação da requerida à obrigação de desfazer a construção existente no referido bem.

Após o transcorrer da instrução processual, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado primevo julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Inicialmente, a parte apelante se insurge do julgamento antecipado da lide, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
não oportunizou a produção da prova testemunhal pretendida, o que foi indeferido em sede de sentença.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que foi proferido despacho, às fls. 100/100-verso, para intimação dos litigantes acerca das provas que pretendiam produzir, ocasião em que ambas as partes pleitearam pela produção de prova testemunhal, consoante fls. 101 e 103/104.

O Magistrado sentenciante, por sua vez, indeferiu os referidos pedidos probatórios e proferiu fundamentação pelo julgamento antecipado da lide na r. sentença, a qual transcrevo:

“A despeito dos requerimentos relativos à dilação probatória formulados pelas partes, ao compulsar o feito, constatei que o caso vertente reclama o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas constantes no processo são suficientes para o seu julgamento no estado em que se encontra.

Assim, visando garantir a efetividade da regra prevista o art. 370, § único do mesmo diploma legal, indefiro os pleitos atinentes à oitiva de testemunhas e passo imediatamente ao enfrentamento das questões postas, iniciando-se, por óbvio, pelas preliminares arguidas.”

Rememoro que o juiz é o destinatário da prova, e pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual confere legitimidade às decisões judiciais, se o julgador achar que o feito encontra-se apto ao julgamento, pode fazê-lo, sem estar, para tanto, obrigado a oportunizar provas que sejam impertinentes, inúteis ou protelatórias.

Outrossim, verifico que as provas documentais acostadas são suficientes para o deslinde do presente. A posterior produção de outras provas não teria o condão de constituir ou de desconstituir o conteúdo probatório já colacionado aos autos, não havendo nenhum impropério no julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido já se manifestou este E. Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DE OFÍCIO. ACOLHIDA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.
DOCUMENTOS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Na esteira da jurisprudência deste Sodalício,
não há que se falar em cerceamento de defesa em casos como o ora em análise, porquanto a matéria debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) reside unicamente no plano do direito.
4.
É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ?o julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído.
(AGRG no AREsp 524.190/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014). 5. Nos termos do artigo 1102, do Código de Processo Civil/73, vigente à época da propositura da demanda, a ?ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel?. 6. ?O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória? (Súmula nº 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132) 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0035167-81.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 20/10/2020; DJES 18/01/2021)
(grifei)

Superado tal ponto, conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)
(grifei)

__________________

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)
(grifei)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Isso porque pelas provas que lastreiam sua pretensão, tenho que a parte recorrente, em verdade, não demonstra a existência de posse anterior do imóvel objeto da lide.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a “Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios” de fls. 22/25 faz menção a
“UM DIREITO SOBRE UMA ÁREA DE TERRENO URBANO, medindo 300,00m2 (trezentos metros quadrados), situado no Bairro Castelândia em Jacaraípe, Serra/ES”
, o qual supostamente era exercido pelos apelantes desde o ano de 2015.

Outrossim, a recorrida, ao seu turno, demonstrou que por lapso temporal superior a quinze anos exerceu a
posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel
, na medida em que teve o pedido de usucapião julgado procedente, com trânsito em julgado em novembro de 2018, consoante se depreende dos autos tombados sob o nº 0026649-39.2012.8.08.0048.

Nesse cenário, considerando que a prescrição aquisitiva para a procedência da usucapião extraordinária é de quinze anos, e que a sentença do processo de nº 0026649-39.2012.8.08.0048 foi proferida em 4 de setembro de 2018, é indene de dúvidas que os recorrentes não encontravam-se na posse anterior do mencionado imóvel pelo período alegado na petição inicial.

Desse modo, coaduno da conclusão externada pelo Magistrado sentenciante, no sentido de que
“
se o Poder Judiciário já reconheceu como legítimo o exercício da posse por parte da requerida durante o período que certamente compreende àquele mencionado pelos requerentes na exordial, ensejando inclusive a aquisição da propriedade do bem, não há como agora tratá-la como se esbulho fosse
”
.

A título ilustrativo, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Usucapião reconhecida como matéria de defesa. Recurso da parte autora. Intervenção do advogado da parte requerida na oitiva das testemunhas. Depoimento especificamente induzido desconsiderado pelo juízo de primeiro grau. Ausência de irregularidade nos demais testemunhos colhidos. Inexistência de configuração da nulidade da produção da prova.
Exercício de posse anterior não comprovada pela parte autora. Vínculo de propriedade que não se confunde, tampouco autoriza a invocação de proteção possessória. Preenchimento dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva pela parte requerida. Comprovação da posse com ânimo de dono sem interrupção ou oposição pelo período necessário à configuração da prescrição aquisitiva, na modalidade extraordinária, reconhecida como matéria de defesa.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSC; APL 5004121-76.2020.8.24.0022; Oitava Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Alex Heleno Santore; Julg. 27/02/2024)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DE POSSE E DO ESBULHO. AUSÊNCIA. TESE MANEJADA COM BASE EM DIREITO DE PROPRIEDADE. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudênia: Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar (I) a situação fática preexistente (rectius: O exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho); (II) a prática da lesão possessória e (III) a data em que foi deflagrada, bem como (IV) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil. (TJES, Apelação Cível nº 038170012124, Relatora DES. ª: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019). 2.
No caso vertente, o conjunto probatório vertido nos autos denota que, ao menos ao tempo da ocupação do imóvel realizada pelo apelado, a apelante, de fato, não exercia posse sobre o bem, tampouco aquele ato se deu clandestinamente ou com violência.
3. Ademais, revela-se inviável a discussão sobre domínio em sede de ação possessória, de modo que a tese autoral fundada na doação deve ficar relegada ao juízo petitório. 4. Recurso improvido. Sentença mantida.
(TJES; AC 0000813-88.2018.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 18/02/2020; DJES 11/03/2020)
(grifei)

Sendo assim, vislumbro que a recorrida logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Majoro os honorários sucumbenciais, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento) do valor da causa, estando suspensa a exigibilidade visto que a parte recorrente encontra-se amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.